Tribunal: TJDFT
Processo: 0754507-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754507-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAYTON CARVALHO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 71865211. Advirto o Recorrente quanto às penas do art. 81 do Código de Processo Civil, especificamente em relação aos inc. IV a VI do art. 80. Retornem os autos à suspensão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2025 16:45:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador